Tribunal: TJMT
Processo: 1057265-88.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1057265-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVALDO DA MATA OLIVEIRA - CPF: 830.061.171-15 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1057265-88.2022.811.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande /MT

Recorrente(s):

Evaldo da Mata Oliveira

Recorrido(s):

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multseguimentos NPL Ipanema VI

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS FATURAS. INSCRIÇÃO LÍCITA. INOCORRÊNCIA DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se restou comprovado nos autos que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.310,06, com vencimento em 15.05.2019, decorre da utilização do cartão de crédito (Pernambucanas) da cedente uma vez que foram juntadas faturas com histórico de utilização, cadastro de cartão de crédito com assinatura e biometria facil e Termo de Cessão, não há ilegalidade na negativação, fato que configura exercício regular de seu direito.

2. Conforme a jurisprudência do STJ, a falta de notificação não impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, neste sentido:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. – A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. –

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos.

Precedentes. – Na hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. – Recurso especial conhecido e provido.

(STJ – Resp: 1603683 RO 2016/0146174-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/02/2017, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017).

3. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c Art. 6o da Lei 9.099/95,
opino
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo Reclamante.

Ainda,
DEFIRO
o pedido contraposto,
CONDENANDO
a Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 1.310,06 (um mil trezentos e dez reais e dezesseis centavos)
, referente ao serviço prestado e não adimplido, corrigidos monetariamente a partir da data da inadimplência, acrescidos de juros de mora, a contar da apresentação do pedido contraposto

” não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023